Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-51.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESACATO. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III), resistência (art. 329) e desacato (art. 331), todos do Código Penal, a uma pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, fixados à razão mínima. A defesa recorre, pleiteando: (i) absolvição por atipicidade das condutas ou ausência de dolo; (ii) aplicação da regra do crime continuado; (iii) pena no mínimo legal; e (iv) fixação de regime inicial aberto.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve atipicidade ou ausência de dolo nas condutas de resistência, dano qualificado e desacato; (ii) verificar se é cabível a aplicação da regra do crime continuado entre os crimes de resistência e desacato; (iii) examinar a adequação da pena-base fixada; e (iv) estabelecer se é possível a fixação de regime inicial mais brando.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por elementos como o auto de prisão em flagrante, vídeo, fotos, comunicação de ocorrência policial e depoimentos firmes e coesos dos policiais, colhidos sob contraditório judicial, os quais descrevem com detalhes a agressividade do réu, as ameaças verbais proferidas, a resistência à prisão e o dano à estrutura da delegacia.
4. A conduta de resistência resta caracterizada pelo emprego de grave ameaça à autoridade pública no momento da prisão, mediante declarações de pertencimento à facção criminosa e promessas de morte aos policiais, nos moldes do art. 329 do CP.
5. O crime de desacato se configura pela ofensa verbal direta aos policiais no exercício de sua função pública, mediante xingamentos como “filhos da puta” e “desgraça”, o que demonstra o dolo de desprestigiar a função exercida.
6. O crime de dano qualificado se evidencia pelo vídeo que registra o réu arremessando objetos contra o hidrante da delegacia, corroborado por prova fotográfica e por relatos testemunhais.
7. A embriaguez voluntária ou decorrente do uso de substâncias psicoativas não exclui o dolo nos crimes de dano e desacato, conforme art. 28, II, do Código Penal, adotando-se a teoria da actio libera in causa.
8. Não é cabível a aplicação do crime continuado entre os delitos de resistência e desacato, pois se trata de infrações com bens jurídicos tutelados diversos e cometidas com desígnios autônomos.
9. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal para os crimes de resistência e dano qualificado, em razão dos maus antecedentes, observando-se critério proporcional de aumento (1/8). Para o crime de desacato, manteve-se o critério adotado em primeiro grau, tendo em vista ser mais favorável ao réu, além da existência de recurso exclusivo da Defesa.
10. Considerando que o réu é tecnicamente primário, foi valorada negativamente apenas uma circunstância judicial (antecedentes), e a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, admite-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, conforme entendimento desta e. Corte de Justiça.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido para fixar regime mais brando para o cumprimento de pena.